Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706677-57.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CANDIDO ADEMAR DA SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CANDIDO ADEMAR DA SILVA (Id. 17118085), sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. Compulsando os autos, observo que foi levantada pelo réu OI MOVEL S.A., em sede de contrarrazões (Id. 17118090), preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, concedo ao apelante CANDIDO ADEMAR DA SILVA o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a preliminar apontada. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,29 de junho de 2020 13:32:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA